Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO.
I - Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio estão demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, tudo confirmado pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - Demonstrado nos autos de forma segura que o réu recebeu produto de origem criminosa, ciente desta fato, correta a condenação nas penas do art. 180, caput, do CP, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
III - Em crimes contra o patrimônio cometidos às ocultas, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, tanto mais quando narram os fatos de maneira coerente na Delegacia e em Juízo e promovem o reconhecimento pessoal do réu.
IV - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policial constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
V - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
VI - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VII - Mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP, quando fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu reincidente.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.